Tribunal: TJDFT
Processo: 0749318-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0749318-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GRAZIELA COUTINHO BARRETO IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ONILDO GOMES DA SILVA FILHO em favor de GRAZIELA COUTINHO BARRETO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, que decretou a prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente foi presa em 15/11/2024, em cumprimento de mandado de prisão expedido em 26/6/2024, época em que os fatos eram contemporâneos e a paciente apresentava risco de continuidade delitiva. Aduz, no entanto, que após a decretação da prisão, não foram relatados novos casos, tornando a prisão ilegal. Ressalta, ainda, que os fatos apresentados estão em fase de investigação, a indicar que a prisão poderá se estender por longo período, ferindo o prazo determinado no art. 10 do CPP. Salienta que a paciente possui bons antecedentes, residência fixa, boa conduta e ausência de periculosidade social, o que são indicativos de que não representa risco à ordem pública ou de reiteração criminosa, inexistindo anotações criminais em seu desfavor, salvo crime eleitoral com extinção de punibilidade em 2004, o que sequer pode ser considerado. Sustenta, outrossim, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, alegando que, à luz do princípio da presunção de inocência, a prisão preventiva é medida extrema, adotada em casos excepcionais, cabendo a substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. Explana que a paciente já depôs perante a autoridade policial, em 15/11/2024, justificando o motivo de sua evasão no temor por sua vida, nos termos das declarações que transcreve. Ao final, pugna pela concessão liminar do habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos de origem – Processo n. 0714165-02.2024.8.07.0001, a paciente está sendo acusada da prática, em tese, do crime de estelionato eletrônico, tendo obtido vantagem ilícita e causado prejuízo à vítima Eliane na ordem de R$ 338.397,59 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), havendo notícia de outras ocorrências policiais de estelionato, registradas por outras vítimas em outras delegacias do Distrito Federal contra a paciente, bem como o possível envolvimento de outras pessoas na empreitada criminosa (Relatório n. 203/2024/CORF – ID 66372611) A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, à primeira vista, atende os requisitos do art. 312 do CPP ao demonstrar a existência do crime, os fortes indícios de autoria e o risco da reiteração criminosa e a não localização da investigada para prestar esclarecimentos à polícia, o que se constitui em risco à ordem pública e à persecução penal, cumprindo, assim, a exigência constitucional da fundamentação dos atos judiciais. Nesse cenário, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido à paciente ter, em tese, praticado o crime de forma reiterada e se mantido em local incerto e não sabido. Destarte, as condições pessoais que a defesa tenta atribuir à paciente não são suficientes, no momento, para os fins almejados. No que tange à contemporaneidade, essa refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Nesse sentido, já decidiu o STF: “[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)” (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Portanto, houve justificativa atual e relevante para a decretação da prisão preventiva da paciente. De outro giro, conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Nesse cenário, não há ilegalidade a ser afastada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2024 18:57:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator